Tribunal: TJES
Processo: 5006163-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006163-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADENILZA ALMEIDA GHIL
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006163-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADENILZA
DE
ALMEIDA GHIL

AGRAVADA:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

ADENILZA
DE
ALMEIDA GHIL

agrava por instrumento da decisão de Id 1816729, proferida pelo juízo da 2ª Vara
da Fazenda Municipa
l
de Vila Velha
que, nos autos da “A
ção Ordinária”
nº
0030217-63.2016.8.08.0035
,
ajuizada

em face
do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV,

indeferiu o pedido de redistribuição do ônus probatório e consequente produção de prova documental.

Em suas razões
de Id
1816568
, a agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a aferição do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento das verbas pleiteadas na inicial é feita através de documentos, principalmente as fichas financeiras e comprovantes de salário;
II)
os agravados devem manter todo o histórico funcional do servidor em razão de obrigação legal,
desse
modo, possuem todos os registros necessários para a análise dos pedidos autorais;
III)
é muito mais fácil para os agravados apresentarem a documentação relacionada à agravante, preenchendo o requisito do art. 373, §1º, do CPC (
“maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”
), do que exigir que a servidora apresente requerimentos administrativos e passe por todo o procedimento burocrático para obtenção da documentação nos setores responsáveis.

Com base em t
ais alegações
, pugn
ou
pela
concessão de liminar recursal determinando que os agravados junt
assem
aos autos a prova documental pleiteada, tais como Ficha Funcional e outros “
que especifiquem todos aumentos salariais concedidos (revisão geral, reenquadramento em plano de cargos e salários), a fim de possibilitar a verificação do equívoco em se instituir a renda mensal inicial, especialmente no que concerne ao vencimento efetivo base da professora”.
No mérito, requer
eu
a confirmação da antecipação de tutela.

Na decisão de Id 1837104, indeferi o pedido
liminar recursal
.

Contrarrazões de Id 1845303, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006163-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADENILZA
DE
ALMEIDA GHIL

AGRAVADA:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “
Ação
Ordinária”
ajuizada por
ADENILZA
DE
ALMEIDA GHIL
, ora agrava
nte
, em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ora agrava
dos
, colimando
o pagamento de diversas rubricas como “gratificação de produtividade” e “assiduidade”, bem como diversas correções nos cálculos de seus proventos de aposentadoria.

Em sua exordial,
a autora relata
que
exerceu o cargo de professora da rede pública municipal de ensino até a data de 01/11/12, quando obteve a sua aposentadoria.

Alega, todavia, que o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
realiza o pagamento dos proventos de aposentadoria de forma inconsistente e com diversas irregularidades,
como a não incorporação da “gratificação de produtividade”, “assiduidade” e outros,
o que acarretaria consideráveis perdas
financeiras
à agravante.

Ajuizada a ação de origem,
foi requerida a redistribuição do ônus
p
robatório
, para que
os
requerid
o
s fossem compelid
o
s a apresentar toda a documentação profissional necessária a apuração das irregularidades e correção dos valores.

O
juízo
a quo,
por meio da decisão de Id 1816729,
indeferiu o pedido de redistribuição do ônus probatório e consequente produção de
nova
prova documental.

Irresignada,
ADENILZA
DE
ALMEIDA GHIL
interpôs este
A
gravo de
I
nstrumento, sustentando, em síntese, que:
I)

a aferição do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento das verbas pleiteadas na inicial é feita através de documentos, principalmente as fichas financeiras e comprovantes de salário;
II)
os agravados devem manter todo o histórico funcional do servidor em razão de obrigação legal,
desse
modo, possuem todos os registros necessários para a análise dos pedidos autorais;
III)
é muito mais fácil para os agravados apresentarem a documentação relacionada à agravante, preenchendo o requisito do art. 373, §1º, do CPC (
“maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”
), do que exigir que a servidora apresente requerimentos administrativos e passe por todo o procedimento burocrático para obtenção da documentação nos setores responsáveis.

Com base em t
ais alegações
, pugn
ou
pela
concessão de liminar recursal determinando que os agravados junt
assem
aos autos a prova documental pleiteada, tais como Ficha Funcional e outros “
que especifiquem todos aumentos salariais concedidos (revisão geral, reenquadramento em plano de cargos e salários), a fim de possibilitar a verificação do equívoco em se instituir a renda mensal inicial, especialmente no que concerne ao vencimento efetivo base da professora”.
No mérito, requer
eu
a confirmação da antecipação de tutela.

Na decisão de Id 1837104, indeferi o pedido
liminar recursal
.

Pois bem.
Como cediço, o Código de Processo Civil estabelece expressamente, em seu art.373, §1º, a possibilidade de que, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, havendo maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa, poderá o julgador redistribuir o ônus da prova de forma diversa da prevista no
caput
do referido artigo, que prevê que ao autor incumbe a prova do
fato
constitutivo de seu direito, e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É o que a doutrina e a jurisprudência pátria denominam de “Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova”.

In casu
, certamente
não se olvida que os agravados
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV
de fato possuem fácil acesso aos dados funcionais da agravante, servidora pública, o que, a princípio, poderia justificar a redistribuição do
onus probandi.

Todavia, faz-se imperioso salientar que
tal redistribuição encontra-se atrelada à
necessidade
da produção da prova pretendida e,
no caso em tela
,
compulsando detidamente os autos,
observa-se que o feito já se encontra instruído com extensa carga probatória documental, colacionada pela
autora, ora agravante, com sua exordial (Id 1816575 e seguintes) e também pelos agravados após sua contestação (Id 1816693 e seguintes).

Mais especificamente, verifica-se que já constam dos autos as fichas financeiras d
a agravante relativas a todo o período compreendido entre janeiro de 1994 e novembro de 2012, documentos esses que, inclusive, foram juntados tanto pela autora, ora agravante, quanto pelos requeridos, ora agravados, e dos quais se pode conferir todas as remunerações percebidas mês a mês e as eventuais rubricas existentes.

Também constam demonstrativos de pagamento da aposentadoria e fichas financeiras de outros servidores (Id 1816580), para efeito comparativo, bem como documento com os dados do benefício previdenciário e informações relativos ao cálculo de seu valor (Id 1816699).

Com base, pois, na farta documentação já apresentada por ambas as partes, o juízo
a quo,
em decisão fundamentada (Id 1816729), reputou suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para o desate da controvérsia.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte excerto da referida decisão agravada:

[...]
Com relação às provas que a Autora pretende produzir, consigno que, como destinatário de tais diligências, o Juiz se conduz de acordo com o princípio da persuasão racional e deverá indeferir as providências que considerar inúteis ou protelatórias, na forma do artigo 370 do NCPC: “
Caberá ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. (...) O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

No caso, a Autora sustenta que, na linha de raciocínio da defesa, caberia aos servidores (autores) demonstrarem “fato negativo”, qual seja, o não preenchimento de requisitos para auferimento das rubricas perseguidas. E tratando-se de “prova diabólica”, requereu a inversão do ônus de sua produção.

Pois bem. O Novo Código de Processo Civil acolheu, no artigo 373, §1º, a “teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova”, consagrando a possibilidade de o Juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, por decisão fundamentada, em caso de impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo.

Assim, nos moldes do
caput
do artigo 373, cabe ao Autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar a existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo, salvo se presentes as situações previstas no § 1º do dispositivo legal citado.

Ocorre que, na hipótese, a discussão possui natureza eminentemente legal e exige a análise dos diplomas que regulam as rubricas perseguidas, dentre outros normativos que poderão socorrer este Juízo na tomada das decisões.

Para além, verifico que o feito está instruído com farta documentação e aguarda tão somente a uniformização do entendimento em relação ao percentual de gratificação de produtividade a ser incorporado, em tese, pela Autora, elementos que serão suficientes para embasar a entrega da prestação jurisdicional definitiva.

Consigno que eventual supressão de provas pretendidas pelas partes não ofende o princípio da ampla defesa, vez que patente a desnecessidade de produção para fatos incontroversos ou que não venham a interferir no julgamento da causa, tais como os documentos objeto de impugnação pela Autora.

1. Fundado em tais razões, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus e/ou produção de outras provas, o que faço amparado no disposto no artigo 370 do NCPC.

[...] (grifo nosso)

Destarte, tal qual exposto pelo juízo de piso,
há de se ressaltar que, nos termos do art.370 do CPC,
“o
juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão
”.
(TJ/ES. Agravo Interno nº 0024550-57.2016.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora:
ELISABETH LORDES
.
Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
.
Data de Julgamento: 18/06/2019
.
Data da Publicação no Diário: 28/06/2019
). (grifo nosso)

Por conseguinte, uma vez que reputada desnecessária a apresentação de novos documentos, posto que os já existentes são suficientes ao deslinde da demanda, não há que se falar em inversão do ônus probatório e determinação da apresentação dos documentos solicitados.

A título de ilustração do que acabo de expor, observe-se as seguintes ementas de julgado deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C⁄C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL - APLICAÇÃO DO CDC – QUESTÃO DE DIREITO –
DESNECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– POSSIBILIDADE DE JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. É certo que o CDC é aplicável aos contratos bancários, sendo esse o entendimento do STJ (Súmula nº 297), bem como, é possível ao juiz inverter o ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando a alegação deste for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6º, VIII, do CDC).

3. A matéria discutida é eminentemente de direito e as provas já produzidas são suficientes para a análise do feito, e por isto, desnecessária a inversão do ônus da prova.

[...]

11. Recurso desprovido.
(TJ/ES. Apelação Cível nº
0024783-30.2011.8.08.0048.
Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/08/2015. Data da Publicação no Diário: 25/08/2015). (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. JUROS. LEGALIDADE. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA. PARTE MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO.

1. O indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado. Desnecessidade de realização de perícia contábil para verificação de eventual ilegalidade de tarifas cobradas.

2. A edição do verbete nº 382, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que as instituições financeiras podem cobrar juros acima de 12% (doze por cento), tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que somente são abusivos os juros que discreparem da média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil (Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.061.530/RS). Abusividade não verificada.

3. Conforme decidiu o STJ, no julgamento do Tema 972, a abusividade dos encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o critério quantitativo, quanto o qualitativo da sucumbência, devendo incidir exclusivamente sobre uma das partes, quando a outra sucumbir em parte mínima.
(TJ/ES. Apelação Cível nº
0001506-29.2017.8.08.0030.
Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL. Data de Julgamento: 29/07/2019. Data da Publicação no Diário: 26/08/2019). (grifo nosso)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE obrigação de fazer. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS OU INEQUÍVOCA MÁ-FÉ. RECUSA ILEGAL. Danos morais. VALOR. REDUZIDO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)É facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.Preliminar rejeitada.

2) Mérito:É iterativa a jurisprudência pátria quanto à natureza consumerista da relação entre o plano de saúde e o contratado, a teor da súmula 608 do STJ.

3)A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. (Súmula nº 609-STJ).

4)A simples demora ou recusa na autorização de procedimento médico caracteriza dano moral, porquanto, além de causar aflição e angústia, viola o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Precedentes.

5)De modo a amenizar a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo segurado, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 é suficiente para compensar a resistência oferecida pelo plano de saúde.

6)Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

7)Recurso parcialmente provido.
(TJ/ES. Apelação Cível nº
0031063-26.2010.8.08.0024.
Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data de Julgamento: 02/04/2019. Data da Publicação no Diário: 11/04/2019). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006163-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADENILZA DE ALMEIDA GHIL

AGRAVADA:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – INCORPORAÇÃO DE RUBRICAS E CORREÇÃO DE VALORES – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS/FINANCEIROS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTAÇÃO JÁ CONSTANTE DOS AUTOS REPUTADA SUFICIENTE
– RECURSO IMPROVIDO.

1.

O
Código de Processo Civil estabelece expressamente, em seu art.373, §1º, a possibilidade de que, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, havendo maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa, poderá o julgador redistribuir o ônus da prova de forma diversa da prevista no
caput
do referido artigo, que prevê que ao autor incumbe a prova do
fato
constitutivo de seu direito, e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É o que a doutrina e a jurisprudência pátria denominam de “Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova”.

2. Todavia, tal redistribuição encontra-se atrelada à necessidade da produção da prova pretendida e,
no caso em tela
,
compulsando detidamente os autos,
observa-se que o feito já se encontra instruído com extensa carga probatória documental, colacionada pela
autora, ora agravante, com sua exordial e também pelos agravados após sua contestação.

3.
Com base, pois, na farta documentação já apresentada por ambas as partes, o juízo
a quo,
em decisão fundamentada, reputou suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para o desate da controvérsia.

4.

T
al qual exposto pelo juízo de piso,
há de se ressaltar que, nos termos do art.370 do CPC,
“o
juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão
”.

(TJ/ES. Agravo Interno nº 0024550-57.2016.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora:
ELISABETH LORDES
.
Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
.
Data de Julgamento: 18/06/2019
.
Data da Publicação no Diário: 28/06/2019
).

5.
Por conseguinte, uma vez que reputada desnecessária a apresentação de novos documentos, posto que os já existentes são suficientes ao deslinde da demanda, não há que se falar em inversão do ônus probatório e determinação da apresentação dos documentos solicitados.

6
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.